Tribunal: TJES
Processo: 5000576-90.2020.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2021-05-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000576-90.2020.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
INTERESSADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
INTERESSADO: LORRANY DE OLIVEIRA RIBEIRO RUELA
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DO PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MEDICAMENTO. (1). TESE AUTORAL. QUE SEJA IMPUTADO AO REQUERIDO A OBRIGAÇÃO DE FORNECER O MEDICAMENTO SMOF LIPID 20%, SEM A COBRANÇA DE TAXA EXTRA POR APLICAÇÃO DE MEDICAMENTO. NO MÉRITO, A RESTITUIÇÃO DA QUANTIA DE R$2.880,00 E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NA QUANTIA DE R$15.000.00. (2). ANTÍTESE. PUGNA PELO CANCELAMENTO DA AUDIÊNCIA E JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE E ALEGA PRELIMINAR DE NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL, INÉPCIA DA INICIAL E PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DA LIMINAR DEFERIDA. NO MÉRITO ALEGA AUSÊNCIA DE COBERTURA PARA O MEDICAMENTO PLEITEADO E AUSÊNCIA DE REQUISITO PARA REEMBOLSO. AFIRMA QUE O CONTRATO DA PARTE AUTORA NÃO PREVÊ A COBERTURA DOS EXAMES REALIZADOS PELA AUTORA; TESTE ATIVIDADE NK E QUANTIFICAÇÃO CELULAR NK. INFORMA SER INDEVIDO O PRETENDIDO REEMBOLSO DE R$850,00, REFERENTE À CONSULTA MÉDICA REALIZADA DE PARTICULAR, EM SÃO PAULO, SOB A TESE DE QUE NÃO HOUVE NEGATIVA DE ATENDIMENTO OU IMPEDIMENTO DE TRATAMENTO COM MÉDICO NA ESPECIALIDADE GINECOLOGISTA E OBSTETRÍCIA NA REDE CREDENCIADA DO PLANO REQUERIDO. E, EM CARÁTER SUBSIDIÁRIO QUE SEJA O VALOR DO REEMBOLSO LIMITADO A TABELA PRATICADA PELA RÉ NA QUANTIA DE R$1.879,34. POR FIM, ALEGA A INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. (3). SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA:
[...]

a) CONDENAR a requerida a restituir à parte requerente o valor de de R$ 2.765,52. Correção monetária a partir da data do ajuizamento da ação, a ser apurada com base na Tabela de Correção do ETJES, na forma do art. 404/2002. Juros de mora de 1% a.m a contar da data da citação, na forma do art. 405/2002. b) CONDENAR a requerida, ainda, a pagar à parte requerente o valor de R$ 5.000,00, a título de indenização por danos morais, devendo sobre o valor incidir atualização monetária com base na Tabela de correção monetária do TJES, nos termos do art. 404 do CC/2002 a contar da data deste arbitramento (Súmula 362 do STJ), e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. c) CONFIRMAR a liminar deferida em ID 4220221. [...].

(4). RECURSO RÉ. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DIANTE DA NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL, EXTINGUINDO-SE O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ARTIGO 51, INCISO II DA LEI Nº 9.099/95. NO MÉRITO, REQUER SEJA DADO PROVIMENTO TOTAL AO PRESENTE RECURSO, REFORMANDO A R. SENTENÇA A FIM DE JULGAR TOTALMENTE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, POR TODO O EXPOSTO. SUBSIDIARIAMENTE, DEVE SER RECONSIDERADO O VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, POR TODO O EXPOSTO. (5). CONTRARRAZÕES. ARGUIDA PRELIMINAR DE DIALETICIDADE. PUGNANDO PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

(6). PRELIMINARES. (6.1) DA QUESTÃO PROCESSUAL. ARGUIÇÃO DE PRELIMINAR RECURSAL DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PRESCINDIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. MATÉRIA FÁTICA PASSÍVEL DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL, O QUE RETIRA A VENTILADA COMPLEXIDADE E, EM CONSEQUÊNCIA, CONFIRMA A COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS PARA PROCESSAR E JULGAR A DEMANDA. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. (6.2)
REJEITO A PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE AUTORAL, ANTE A IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA DE PISO.
(7). DO MÉRITO. NECESSIDADE DE DESEMBOLSO DO VALOR DE R$ 2.765,52 (DOIS MIL SETECENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS) PELA CONSUMIDORA ANTE A NEGATIVA DA RÉ. POR CERTO, O CONTRATO ENTRE AS PARTES FOI FIRMADO SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (LEI N° 8.078/90), QUE INCIDE SOBRE OS CONTRATOS DE PLANO DE SAÚDE, CONFORME A SÚMULA N° 469 DO STJ. DESSE MODO, NÃO HÁ COMO AFASTAR A RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE, UMA VEZ QUE CARACTERIZADA A ABUSIVIDADE DA CONDUTA AO NEGAR: O MEDICAMENTO, PROCEDIMENTOS, EXAMES MÉDICOS E TAXA DE APLICAÇÃO DE MEDICAMENTO, TODOS ESTES DEVIDAMENTE SOLICITADOS ADMINISTRATIVAMENTE JUNTO A REQUERIDA. ALIÁS, A TERCEIRA TURMA DO STJ, EM RECENTE JULGADO PROFERIDO NO RESP 1874078 - PE, QUE
“Com efeito, a jurisprudência desta Terceira Turma já sedimentou entendimento no sentido de que "não é cabível a negativa de tratamento indicado pelo profissional de saúde como necessário à saúde e à cura de doença efetivamente coberta pelo contrato de plano de saúde". Ademais, o "fato de eventual tratamento médico não constar do rol de procedimentos da ANS não significa, per se, que a sua prestação não possa ser exigida pelo segurado, pois, tratando-se de rol exemplificativo, a negativa de cobertura do procedimento médico cuja doença é prevista no contrato firmado implicaria a adoção de interpretação menos favorável ao consumidor" (AgRg no AREsp n. 708.082/DF, Relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 16/2/2016, DJe 26/2/2016).
”

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. COM RELAÇÃO AOS DANOS MORAIS, É SABIDO QUE O PERÍODO DE GESTAÇÃO ENFRENTADO PELA RECORRIDA, POR SI SÓ, JÁ REPRESENTA UM FASE DE ABALOS EMOCIONAIS E INSEGURANÇAS, QUE, QUANDO SOMADOS AOS TRANSTORNOS DECORRENTES DA NEGATIVA DE COBERTURA DO PLANO DE SAÚDE, JUSTIFICAM O RECONHECIMENTO E A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. (8). SENTENÇA DE PISO MERECE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. (9). CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.